Tribunal: TJDFT
Processo: 0748184-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748184-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando como Curadora Especial, em favor de Barbara Andrade da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que indeferiu o requerimento para oficiar a Caixa Econômica Federal (CEF) a fim de obter informações sobre a natureza da conta bancária da representada (id 77967691). O agravante não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator